Tribunal: TJBA
Processo: 8003965-24.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003965-24.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ALINE DA COSTA LUSTOZA Advogado(s): PAULA ANDRESSA SOUSA TENORIO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CUSTAS ELEVADAS EM RELAÇÃO À RENDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. “Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALINE DA COSTA LUSTOSA contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador-BA, que nos autos da Ação de Cobrança de nº 8024919-59.2024.8.05.0001, em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de ausência de comprovação suficiente da alegada hipossuficiência econômica.” 2. Agravo contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça. A agravante alegou renda mensal em torno de R$ 4.000,00 e impossibilidade de arcar com custas sem prejuízo do sustento próprio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada comprova a hipossuficiência econômica da agravante para fins de concessão da gratuidade da justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 99, § 3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência formulada por pessoa natural. 5. Os contracheques e extratos bancários indicam renda mensal aproximada de R$ 4.000,00, sem elementos que afastem a alegada hipossuficiência. 6. As custas iniciais, no valor de R$ 3.737,94, mostram-se elevadas em relação à renda da agravante e aptas a comprometer sua subsistência. 7. Está demonstrada, portanto, a impossibilidade de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio, o que autoriza a concessão integral da gratuidade da justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido para conceder à agravante o benefício da gratuidade da justiça. Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos da pessoa natural pode ser confirmada pelos documentos juntados aos autos. 2. O elevado valor das custas iniciais em comparação com a renda mensal da parte autoriza a concessão da gratuidade da justiça.” Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98; CPC, art. 98, § 3º; CPC, art. 99, § 3º; CPC, art. 1.015, V. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0301330-39.2016.8.05.0080, Rel. José Soares Ferreira Aras Neto, publ. 17.06.2020; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 0020020-07.2017.8.05.0000, Rel. Regina Helena Ramos Reis, publ. 22.02.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8003965-24.2026.8.05.0000, oriundos do Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador-BA, tendo, como Agravante ALINE DA COSTA LUSTOZA e como agravado BANCO DO BRASIL S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, ____ de ___________ de 2026 DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA